Tribunal: TJMT
Processo: 0001993-20.2015.8.11.0051
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001993-20.2015.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ADEILDO RIBEIRO DE LIMA - CPF: 673.746.382-72 (EMBARGADO), ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ - CPF: 846.432.509-68 (ADVOGADO), PLACACENTROS MASISA BRASIL LTDA - CNPJ: 14.884.085/0001-22 (EMBARGANTE), CARLOS EDUARDO MANFREDINI HAPNER - CPF: 442.881.669-34 (ADVOGADO), TARCISIO ARAUJO KROETZ - CPF: 567.799.099-04 (ADVOGADO), FABIOLA POLATTI CORDEIRO - CPF: 784.359.869-34 (ADVOGADO), DANIELA IVO DOS SANTOS - CPF: 029.607.511-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO -
SÚMULA No. 385 DO STJ – INAPLICABILIDADE
- RECURSO NÃO PROVIDO.

A negativação realizada pela ré/apelante deu-se antes da inscrição efetivada pelo Banco Bradesco, de modo que resta obstada a incidência da Súmula no. 385 do STJ, remanescendo, portanto, o dever de indenizar.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, interposto por
PLACACENTROS MASISA BRASIL LTDA.,
com o fito de reformar o acórdão proferido por esta Colenda Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto (ID 124794257).

Irresignada, a apelante/embargante aduz que o acórdão é omisso, uma vez que deixou de analisar o argumento de que havia outra inscrição do nome do autor/recorrido no cadastro de proteção de crédito, de maneira que não enseja indenização por danos morais, nos termos da Súmula no. 385 do STJ (ID 126032656).

O apelado apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 127782156).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, a embargante alega que o acórdão incorreu em omissão, uma vez que deixou de analisar o argumento de que havia outra inscrição do nome do autor/recorrido no cadastro de proteção de crédito, de maneira que não enseja indenização por danos morais, nos termos da Súmula no. 385 do STJ (ID 126032656).

Pois bem.

Diferentemente do que alega a ora embargante, à época da negativação do nome do autor/apelado pelo réu/apelante não haviam negativações preexistentes em nome daquele, de maneira que não há que se falar em incidência da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, que assim prescreve:

Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito,
não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição
, ressalvado o direito ao cancelamento
.

Com efeito, a negativação realizada pela ré/apelante deu-se antes da inscrição efetivada pelo Banco Bradesco, de modo que resta obstada a incidência do referido Verbete Sumular, remanescendo, portanto, o dever de indenizar.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE.
REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.
(TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Data de Julgamento: 21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016).

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2022